Tribunal: STF
Processo: MS 37649
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ressarcimento ao Erário. Superfaturamento. Alegações dependentes de reexame do conjunto probatório. Art. 14 c.c. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada.
    Vistos etc.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por F.K. Médicos Associados Ltda. ME contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União que, por meio do Acórdão nº 2275/2020 (doc. 11), condenou a empresa a restituir valores obtidos pela prestação de serviços à Secretaria de Saúde do Município de Imperatriz-MA, em virtude de superfaturamento. 
    Alega a impetrante que a condenação estaria lastreada em uma série de vícios processuais relativos ao campo probatório, em face de leitura enviesada de provas, desconsideração de elementos de defesa, descaracterização da importância de exame das peculiaridades locais (a influenciar no preço dos serviços), exigência de prova diabólica, presunção de superfaturamento e desconsideração da necessidade de atualização monetária das tabelas do SUS. 
    Em relação ao perigo da demora, destaca possibilidade de vencimento antecipado de contratos bancários em face da imposição de punição pelo TCU. 
    Os autos (distribuídos à Ministra Cármen Lúcia) vieram a mim conclusos nesta data, 21.01.2021 (art. 14 do RISTF). 
    O revolvimento do contexto probatório, circunstância inerente às alegações versadas, é providência de difícil equalização na seara processual escolhida. O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos à Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito (doc. 15).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)